Tribunal: TJDFT
Processo: 0724503-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO LAC ENGENHARIA LTDA - ME interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que julgou procedente consignação em pagamento e condenou os réus a pagarem ao advogado da parte autora honorários em 10% sobre o valor da causa. Por meio da petição sob ID 17896925, o suplicante requereu a homologação do acordo e a extinção do recurso. A parte agravada IMOBILIARIA ZOOM LTDA – ME, manifestou concordância com o acordo, ID 17903285. Todavia, nada a prover sobre o pedido, uma vez que o acordo realizado entre as partes deve ser levado à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, informem as partes se ainda possuem interesse no trâmite do presente agravo. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102